Tribunal: TJES
Processo: 5024393-81.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024393-81.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALYSSON LAIA RICIERI
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024393-81.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ALYSSON LAIA RICIERI

RECORRIDO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE SMARTPHONE VIA INTERNET. ATRASO NA ENTREGA SEGUIDO DE CANCELAMENTO UNILATERAL. ESTORNO COMPROVADO NOS AUTOS. AJUIZAMENTO PRECOCE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
In casu
, a parte autora insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação material e moral decorrentes da não entrega de aparelho celular adquirido em 25/06/2025. Por estarem preenchidos os requisitos legais, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

3 - O dano material não restou configurado, uma vez que a empresa recorrida logrou comprovar a realização do estorno integral do valor da compra (R$ 1.199,90) diretamente no cartão de crédito utilizado pelo consumidor. Manutenção do
decisum
que afastou a repetição de indébito para evitar o enriquecimento sem causa.

4 - No que tange aos danos morais, verifica-se que o recorrente ajuizou a demanda em 15/07/2025, apenas cinco dias após registrar reclamação administrativa (10/07/2025) e antes mesmo do esgotamento do prazo para resposta da fornecedora, previsto para 19/07/2025. A judicialização prematura, sem aguardar o prazo razoável para a solução do vício ou a resposta administrativa, afasta a caracterização de pretensão resistida apta a gerar abalo anímico indenizável.

5 - A situação narrada, embora cause desconforto, amolda-se ao conceito de mero dissabor cotidiano inerente às relações comerciais contemporâneas, especialmente quando a fornecedora adota providências sistêmicas para a devolução dos valores sem que o consumidor tenha chegado a efetuar o pagamento de qualquer parcela do financiamento antes do ingresso em juízo. Inexistência de prova de lesão aos direitos da personalidade ou perda de tempo útil de forma gravosa.

6 - Recurso
conhecido
e
improvido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 15% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)